Tribunal: TJMT
Processo: 1016270-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016270-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYARA GONCALVES FARINHA DE SOUZA - CPF: 019.388.481-01 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), OSMAR RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 284.498.001-53 (APELANTE), JOANA MARIA BATISTA MONTALVAO - CPF: 717.393.001-49 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDA TOTAL DE AUTOMÓVEL SINISTRADO – PAGAMENTO INDENIZATÓRIO CONDICIONADO À ENTREGA DE SALVADOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À ENTREGA DE RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – DANO MORAL – COBERTURA CONTRATUAL EXCLUSIVA PARA TERCEIROS E NÃO PARA O PRÓPRIO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. É dever do segurado entregar à seguradora os salvados a fim de que ela pague a indenização securitária. 2. Se
na apólice do seguro a contratação de cobertura de danos morais é exclusivamente para danos causados a terceiros, não há falar em condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais em favor do segurado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAYARA GONÇALVES FARINHA DE SOUZA, OSMAR RODRIGUES MONTALVÃO e JOANA MARIA BATISTA MONTALVÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1016270-61.2021.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A, julgou improcedentes os pedidos, pois, segundo apreciação do magistrado “
a documentação requisitada, especificamente o DUT preenchido e assinado, não se revela condição desarrazoada e tampouco abusiva, na medida em que consubstancia uma obrigação consequencial ao pagamento da indenização
”; a r. sentença condenou os autores/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 114383694 - pág. 4).

Os
apelantes alegam que a Seguradora/apelada tem o dever de efetuar o pagamento da indenização securitária independentemente da entrega dos documentos constantes no procedimento administrativo, pois, considerando a perda total do veículo “
o que sobrou não é passível de venda, considerando que o que restou é apenas sucata
”, não havendo falar em possibilidade de enriquecimento sem causa do segurado.

Afirmam, ainda, que, a apólice contratada prevê expressamente o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil, mas não há estipulação expressa de que referida cobertura é destinada exclusivamente para terceiros, razão pela qual, segundo dizem “
subintende o direito dos apelantes ao recebimento dos danos morais
” (sic – Id. no 114383696 - pág. 20).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e julgado procedente os pedidos dos autores, e, assim, condenar a Seguradora
“ao pagamento de R$ 24.111,00 a título de indenização referente ao casco do veículo, e ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 a título de indenização referente ao dano moral prevista na apólice de seguro”
(cf. Id. no 114383696 - pág. 25).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 114383700).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a presente ação de cobrança contra Allianz Seguros S/A, alegando que no dia 25/08/2019 a autora Mayara Gonçalves Farinha de Souza contratou seguro de veículo com a ré, com previsão de cobertura securitária pelo prazo de um ano; sucedeu, porém, que em 13/07/2020 o esposo de Mayara, Diego Montalvão, sofreu acidente de trânsito enquanto dirigia o veículo segurado, ocasião em que veio a óbito, e por isso, requereram o recebimento de indenização por danos materiais e morais prevista no seguro contratado.

Alegam que a Seguradora condicionou o pagamento da indenização a entrega do DUT, conduta que dizem ser abusiva e desarrazoada, sobretudo porque a autora Mayara “
apresentou todos os documentos que a requerida solicitou e a exigência de que o DUT seja preenchido e reconhecido firma, para transferência a seguradora do casco de um veículo que deu perda total é completamente absurda, haja vista que o que sobrou do carro após o acidente não é passível de venda, considerando que o que restou é apenas sucata”
(cf. Id. no. 114383652 - pág. 4).

Requereram, então, a condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 24.111,00 a título de indenização referente ao “casco do veículo”, além do valor de R$ 30 mil referente a indenização por danos morais prevista na apólice.

A sentença julgou improcedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Sem delongas, a controvérsia se restringe à análise da legalidade ou não da exigência de entrega do DUT (Documento Único de Transferência) preenchido e assinado para o pagamento da indenização securitária, bem como à quantia correspondente aos danos morais.

E a despeito da narrativa inicial, razão não assiste à parte autora. Isso porque a documentação requisitada, especificamente o DUT preenchido e assinado, não se revela condição desarrazoada e tampouco abusiva, na medida em que consubstancia uma obrigação consequencial ao pagamento da indenização.

Diga-se, aliás, que esse documento é exigido pelo departamento de trânsito no momento em que se busca a transferência da propriedade do salvado para o nome da Segurada.

Destarte, mesmo que o aguardo na apreciação do pedido de alvará judicial formulado nos autos de no. 1005622-22.2021.8.11.0003 possa causar desagradável espera à parte autora, não é suficiente para sobrepujar a necessidade de apresentação do documento e, por via transversa, autorizar a transferência do veículo, muito menos imputar à requerida a prática de ilícito.

Registre-se, ademais, que além do pedido de alvará judicial, também está em trâmite processo de inventário, de modo que, em consulta à petição inicial daquele se observa a informação de que “concedido o alvará, os autores vão pedir a conversão do inventário em arrolamento e vão pedir a finalização do processo, haja vista não possuírem outros bens a partilhar, além do imóvel financiado, e este veículo (...)”.

Em outras palavras, sendo o bem (automóvel) objeto fundamental de outros dois processos, de peculiaridades próprias, pendentes de decisão judicial, descabido o acolhimento do pedido de supressão da exigência do documento preenchido e, mais ainda, do pronunciamento judicial pelo juízo da 2a Vara de Família e Sucessões.

Com relação ao pleito de recebimento da indenização securitária por danos extrapatrimoniais, melhor sorte não assiste à parte autora. Conforme se observa do manual onde estabelecidas as condições gerais da apólice, a cobertura atrelada à indenização por danos morais se restringe a “reembolso ao Segurado de quantia por este paga a título de dano moral ou estético, pelo qual vier a ser julgado responsável, que tenha sido fixada por meio de arbitramento judicial em decisão transitada em julgado, até o Limite Máximo de Indenização estipulado na apólice para esta garantia” (cláusula 4.1 – id 61683420) ou seja, a indenização a que se refere a cobertura está atrelada ao reembolso por eventual condenação em benefício de terceiro, e não do próprio segurado.

Uma vez inexistente condenação judicial por danos morais em desfavor do segurado e, por consequência, pagamento em favor de terceiros, não há falar em subsunção à cláusula contratual de regência.

Atente-se! Ainda que aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não se pode descurar da observância dos princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda por todos os sujeitos da relação negocial, não se mostrando suficiente a suprimir as cláusulas contratuais a simples condição de consumidor.

Logo, descabida a pretensão da parte autora de recebimento da importância prevista na apólice a título de danos morais.

(...)

Por fim, tratando-se de pedido sucessivo e, mais uma vez, não verificada a ilicitude e/ou abusividade na negativa de cobertura pela ré, não há falar em dano moral, sendo a improcedência dos pedidos medida de rigor.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto a improcedência do pedido autoral.

O art. 786 do Código Civil estabelece que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

E o art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, “
o proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior
”.

Como se vê, o direito de sub-rogação da Seguradora, bem como a obrigação de requerer a baixa do registro do veículo sinistrado perante o Detran, acarreta aos segurados/apelantes o dever de proceder a entrega do salvado, livre e desembaraçado, com a respectiva documentação para transferência do veículo classificado como “irrecuperável”, ou seja, como houve perda total do veículo segurado, os direitos sobre o denominado salvado, assim como todos os deveres após o sinistro, passam a ser da Seguradora, de modo que a exigência de entrega do DUT não é desarrazoada, tampouco absurda, aliás, configura-se consectário do pagamento da indenização securitária.

A propósito:

EMENTA:

CIVIL. SEGURO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É dever do segurado entregar à seguradora os salvados a fim de que ela pague a indenização securitária
. 2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação da tese versada no recurso especial, a saber, a transferência do salvado à seguradora, reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1150215/RJ – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 04/08/2011, DJe 15/08/2011 –
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. (...) INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...)
TRANSFERÊNCIA DE SALVADOS. OBRIGATORIEDADE
. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 7.
No momento da execução, deverá ser obedecido o estabelecido na apólice, em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados, com a devida entrega dos documentos que comprovem a propriedade do veículo livre e desembaraçado de ônus
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no Ag 1241492/PR – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/03/2016, DJe 28/03/2016 – grifei).

Ademais, a documentação acostada aos autos, em especial a apólice de Id. no
114383688, verifica-se que dentre as cláusulas contratuais, uma delas remete às cláusulas gerais que estabelecem expressamente que os salvados pertencem à Seguradora; senão vejamos:

27.7. Salvados

São as partes e peças substituídas em caso de perdas e danos parciais ou o remanescente do veículo em caso de indenização integral, ou ainda o próprio veículo quando recuperado após a ocorrência de furto ou roubo total. Ocorrendo a indenização, os salvados passarão a ser propriedade da seguradora.

Compete ao segurado providenciar e entregar os documentos que comprovem os direitos de propriedade, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, restrições ou reservas, sobre o veículo e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária definitiva.

Portanto, é dever dos apelantes fornecer à Seguradora toda a documentação exigida para pagamento do prêmio, sobretudo porque optaram por realizar negócio jurídico nessas condições, de modo que
o pagamento da indenização securitária fica realmente condicionado à entrega dos salvados e da respectiva documentação à Seguradora
, e não tendo sido entregue o documento solicitado, a recusa momentânea de cobertura securitária é exercício regular do direito da Seguradora, não havendo falar em qualquer ato ilícito praticado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais prevista na apólice no valor de
R$ 30 mil, igualmente não comporta acolhimento. Os apelantes simplesmente ignoram o teor da “Cláusula 4a” que estipula expressamente que referida cobertura é destinada para danos pelos quais o segurado vier a ser julgado responsável, ou seja, danos causados a terceiros, senão vejamos:

4.

Cobertura de Danos Morais e Estéticos para o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo – Veículos

4.1. Fica entendido e acordado que, o presente contrato de seguro cobrirá o reembolso ao Segurado de quantia por este paga a título de dano moral ou estético,
pelo qual vier a ser julgado responsável
, que tenha sido fixada por meio de arbitramento judicial em decisão transitada em julgado, até o Limite Máximo de Indenização estipulado na apólice para esta garantia.

Portanto, considerando que na apólice do seguro a contratação de cobertura de danos morais é exclusivamente para danos causados a terceiros, não há falar em condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos apelantes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes, observado, contudo, o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022